Tribunal: STF
Processo: ARE 764382
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. NATUREZA DAS VANTAGENS RECEBIDAS COM FUNDAMENTO NA REGRA DE PARIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTE.



    Para se chegar a conclusão quanto à natureza jurídica das vantagens recebidas por pensionista, se genéricas ou pro labore faciendo, faz-se necessário o exame da legislação local pertinente, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.